Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000810-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELISBETE NOVAIS DE ALMEIDA - CPF: 010.289.881-25 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 050.822.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota/Hilux, cor preta, placa OBF4F85, apreendido no curso da ação penal n.o 1029093-62.2024.8.11.0003, na qual se apura crime de tráfico de drogas imputado a terceiro. A apelante sustenta ser legítima proprietária do bem e alega que este foi indevidamente apropriado, pugnando pela devolução por ser terceira de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é tempestivo o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido, quando interposto após pedido de reconsideração já indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação criminal deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

4.

O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não interrompe nem suspende o prazo legal para interposição do recurso cabível.

5.

A interposição da apelação somente após o indeferimento do pedido de reconsideração, quando já ultrapassado o quinquídio legal, configura violação ao prazo legal, acarretando sua intempestividade.

6.

O juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau é precário e não vincula o Tribunal, competindo a este o exame definitivo dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que o pedido de reconsideração não restaura o prazo recursal, tornando o recurso intempestivo quando apresentado após o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
1.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso previsto na legislação processual penal.
2.

A intempestividade do recurso, ainda que precedido de pedido de reconsideração, impede seu conhecimento por ausência de pressuposto objetivo."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; TJMT, RSE n. 1005990-11.2021.811.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 15.09.2021; TJMT, AgExec n. 1008828-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELISBETE NOVAIS DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELISBETE NOVAIS DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos apartados n.o 1000810-92.2025.8.11.0003, que
indeferiu

o pedido de restituição à apelante do veículo Toyota/Hilux, cor preta, placa OBF4F85
, apreendido no bojo da ação penal n.o 1029093-62.2024.8.11.0003, na qual se apura a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
imputado a
Gabriel Ribeiro da Silva
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 277199892, a apelante pretende a
restituição do veículo discriminado acima
, ao argumento de que é a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente por meio de financiamento junto ao Banco Bradesco e que foi objeto de apropriação indébita por terceira pessoa, conforme demonstraria o boletim de ocorrência juntado aos autos, tratando-se, portanto, de terceira de boa-fé, sem qualquer relação com a prática delituosa.

Em contrarrazões vistas no ID 277199899, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 285924891, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE
– ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso – apelação criminal – o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o art. 593 do CPP.

Nessa toada, a
despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular,
do cotejo dos elementos angariados nos autos, entendo que
o recurso de apelação criminal em exame não merece ser conhecido, porquanto manifestamente intempestivo.

Isso porque, observa-se que a decisão que indeferiu
o pedido de restituição à apelante do veículo Toyota/Hilux, cor preta, placa OBF4F85 foi prolatada em
22/01/2025
(ID 277199875), tendo o Ministério Público tomado ciência na data de 23/01/2025 e o advogado constituído nos autos no dia
27/01/2025
– conforme informação extraída do PJe -, sem que as partes tenham interposto qualquer recurso.

Todavia, em
24/01/2025
, a i. defesa técnica havia protocolado pedido de reconsideração (ID 277199881), que fora indeferido pela MM.a Magistrada
a quo
no dia
06/02/2025
(ID 277199888).

E somente depois de perfectibilizada em
11/02/2025
a intimação dessa decisão, é que a i. defesa técnica
interpôs o presente recurso de apelação criminal na data de
12/02/2025
(ID

277199892).

Ao que se denota, portanto,
o advogado constituído pela apelante tenta trazer a este eg. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão
, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que indeferiu o pedido de restituição do bem
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de reconsideração, o qual, inclusive, fora indeferido
.

Diante disso,
tenho por manifesta a intempestividade do presente recurso de apelação criminal
, pois incontestável que, tratando-se
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei, não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Desta feita, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração; e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO APELO – NOVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO
– INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece de recurso de apelação criminal interposto após o transcurso do quinquídio legal. A formulação de novo pedido que objetiva a reconsideração de decisão anterior não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra o referido decisum
. A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art . 593 do Código de Processo Penal
” (TJ-MT 10059901120218110042 MT, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2021). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES -
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL
. 2. MÉRITO - 2.1. NULIDADE DA DECISÃO SOBRE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 2.2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. 2.3. CONTAGEM DO TEMPO DE PENA NÃO CUMPRIDO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19 2.4. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DESDE A PRISÃO PARA DESCONTAR DA CONDENAÇÃO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, EM CONSONANCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Análise do mérito prejudicada
.”
(
TJ-MT
10088281920228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 17/08/2022)

Destarte, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO

Com tais fundamentos, suscito de ofício a
preliminar de intempestividade
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
ELISBETE NOVAIS DE ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos apartados (PJe) n.o 1000810-92.2025.8.11.0003, que
indeferiu

o pedido de restituição
do veículo Toyota/Hilux, cor preta, placa OBF4F85, apreendido no bojo da ação penal n.o 1029093-62.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025